Tribunal: TJDFT
Processo: 0042127-90.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.075 - STF. APLICABILIDADE DO ART. 16 DA LEI No 7.347/85. MATÉRIA PRECLUSA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTAS DE LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO SIMPLES. OPORTUNIDADE DE IMPUGNAÇÃO CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO APURADO OU DE INDICAÇÃO DE FUNDAMENTO QUE INDIQUE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a afetação da matéria em sede de repercussão geral no REx 1.101.937/SP (Tema 1.075), o pedido de suspensão do processo não comporta acolhimento, pois está preclusa e acobertada por provimento transitado em discussão que resolveu a respeito da “constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”, conforme tema afetado na Suprema Corte.
1.1. Apesar de ter determinado a suspensão de todos os processos que discutam a matéria no âmbito nacional, a decisão de sobrestamento prolatada pelo Ministro Alexandre de Morais foi aclarada em sede de embargos de declaração, afastando expressamente a suspensão processual nos casos em que haja a preclusão da questão afetada em repercussão geral
2. Não há qualquer justificativa para a concessão de dilação do prazo processual para que o apelante se manifestasse sobre a atualização do débito, pois não se verifica qualquer dificuldade em aferir a regularidade da conta de liquidação elaborada pela Contadoria Judicial, pois trata-se de mera aplicação de atualização monetária e de juros de mora sobre o valor principal, de acordo com prazos e parâmetros definidos na decisão que resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença, mantida em grau recursal, com trânsito em julgado.
3. O banco apelante não impugna os encargos aplicados, os prazos de incidência, ou os valores calculados, nada impugnando quando à apuração, mesmo lhe tendo sido assegurada oportunidade processual adequada para tanto, de modo que é improcedente a alegação de cerceamento de defesa, e carente de fundamentação a alegação de excesso de execução.
4. Pedido de suspensão processual indeferido. Recurso de apelação desprovido.